Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744450-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRA MARIA ALVES DA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EVANDRA MARIA ALVES DA LUZ contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318- 26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” - ID 209108716, autos de origem n. 0713180-79.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, narra: “Trata-se de Cumprimento de Sentença de forma individualizada em virtude da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Ao receber o cumprimento de sentença, o Exmo. Juiz a quo determinou que a parte exequente se manifestasse sobre o Tema Repetitivo 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação de sentença prévia para continuidade da execução de sentença coletiva de forma individual. Após a manifestação da Exequente, o Ilmo. Magistrado decidiu suspender a ação sobre os seguintes fundamentos: ( ). Com as devidas vênias, consideramos que o Ilmo. Magistrado tem aplicado o tema de forma equivocada, uma vez que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso do presente processo em que as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial conforme se demonstrará” – ID 65268990, pp. 2/4. Alega que “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Observemos que o título judicial é perfeitamente individualizado e definido em Sentença e Acórdão, a partir da breve transcrição das partes dispositivas: ( )” - ID 65268990, pp. 4/5. Argumenta: “Os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, caso remanesça dúvidas, detalhemos: BENEFICIÁRIOS (UNIVERSO): Todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013, durante o período de novembro de 2015 a abril de 2022, quer seja aqueles pertencentes a Carreira Pública de Assistência Social. OBRIGAÇÃO DE PAGAR: 77 parcelas de retroativo salarial, referente as parcelas recebidas a menor durante o período de novembro de 2015 a março de 2022. CORREÇÃO MONETÁRIA: “A condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Dessa forma, perfeitamente individualizada a Sentença Coletiva o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ. Ademais, este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado: (...)” (grifei) – ID 65268990, pp. 6/7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos do efeito suspensivo ativo: “A manutenção da suspensão do cumprimento da sentença ocasiona prejuízos irreparáveis ao Agravante, que tem o direito de ver sua decisão judicial cumprida em tempo razoável. O argumento da necessidade de aguardar o julgamento do tema pelo STJ se mostra inadequado, uma vez que a questão debatida no referido recurso especial não interfere no cálculo do valor devido, o qual pode ser liquidado independentemente da discussão sobre a tese jurídica que será definida pela Corte Superior. Nos termos do art. 311 do CPC, é possível a concessão de tutela provisória de evidência quando estiverem evidentes os fundamentos do pedido, o que se faz presente no caso em tela. A liquidez, o rol de beneficiários legitimados (universo) e certeza do valor a ser executado, determinados no título executivo, configuram a evidência necessária para a suspensão da decisão impugnada, evitando a perpetuação de um estado de incerteza que prejudica o agravante. Ademais, conforme jurisprudência mais abalizada e atual, este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente pela desnecessidade de suspensão do cumprimento de sentença individual em casos semelhantes, senão vejamos: [ ] Desse modo, a insegurança jurídica e a morosidade na satisfação do crédito devem ser afastadas, considerando-se o risco de deterioração das condições econômicas do Agravante, o que se coaduna com a função reparatória e restauradora da tutela jurisdicional, razão pela qual devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal.” – ID 65268990, pp. 6/7. Requer ao final: “Pelo exposto, pugna-se: (a) Pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; (b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. (c) pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito.” - ID 65268990, p. 18. Preparo recolhido (ID 65272214). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Conforme anotado no relatório, a agravante defende a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva[1], pela qual julgado parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF para condenar o Distrito Federal a “(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.” (sentença, ID 11294295, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). Isto o que definido em sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” – ID 11294295, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Em segunda instância, provido o recurso do autor: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. É como voto.” – ID 206613396, na origem. E parcialmente providos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal: “Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PARICIAL PROVIMENTO, para substituir a palavra os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”, respectivamente na verbetação da ementa e no seguinte trecho do acórdão embargado: ( )” - ID 206613397, origem. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). E foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. No entanto, o caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Corroborando tal fato, eis os pleitos apresentados no cumprimento de sentença: “a) Pleiteia a Exequente a intimação da Executada, por intermédio de seu patrono judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 535) impugnar a execução; b) Não impugnada presente execução ou rejeitada a impugnação, requer a exequente desde já, a intimação da Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias cumpra com a decisão transitada em julgado que implica no cumprimento da OBRIGAÇÃO DE PAGAR referente ao pagamento retroativo do Reajuste Salarial referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, incluindo os seus reflexos. c) Requer-se a EXPEDIÇÃO DE OFICÍO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PRECATÓRIO na importância R$ 140.830,53 (cento e quarenta mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), inerente ao valor principal da causa, conforme cálculos em anexo. Requer ainda o DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato anexo, sendo R$ 108.439,50 (cento e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) destinados à executante, e R$ 32.391,03 (trinta e dois mil trezentos e noventa e um reais e três centavos), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. d) Requer ainda a fixação dos honorários de execução relativo ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do § 2o do art. 85 do CPC e conforme súmula 345 STJ, que equivale a R$ 14.083,05 (quatorze mil e oitenta e três reais e cinco centavos), e ainda a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PRECATÓRIO para pagamento dos honorários devidos em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. e) Por fim, requer o pagamento das custas já adiantadas pela parte exequente e ainda o pagamento das custas adiantadas nesta oportunidade.” – ID 206610985, na origem. E como se viu, o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, não se tratando, pois de sentença ilíquida. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 5.184/2013. ASSISTENTE SOCIAL DO GDF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS DEFINIDOS. SENTENÇA LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”. 2. Em ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 3. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 4. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, deve-se reconhecer que o caso está abarcado na discussão tratada no Tema 1.169/STJ, o que impõe o prosseguimento do feito de origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1923171, 0732534-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL no 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1920153, 0730595-32.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) Como se vê, suficientemente indicada a probabilidade do direito. Perigo da demora igualmente indicado em razão do prejuízo da indevida suspensão por tempo indefinido do cumprimento de sentença que depende tão somente da realização de cálculos aritméticos. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo, determinando a retomada do curso do processo de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora